Tribunal: TJMT
Processo: 1024817-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024817-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAIANI CRISTINA BRAGA MOREIRA - CPF: 953.474.881-15 (ADVOGADO), ATILA DIVINO PEREIRA GUERRA - CPF: 008.709.521-10 (AGRAVANTE), SERVICOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 40.912.976/0003-17 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C/ RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS. OFENSA AO ART. 373, I DO CPC. PEDIDO PREMATURO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é possível analisar no Recurso de Agravo de Instrumento questão que demande instrução probatória, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
Atila Divino Pereira Guerra
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação declaratória de nulidade contratual c/c/ ressarcimento por danos materiais e morais n. 1032949-08.2022.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
Serviços Consig Center Financeiros LTDA com nome fantasia Grupo S.A.X., Banco do Brasil e Banco Itaú Consignado S/A
, que indeferiu o pedido liminar para suspender os descontos dos valores referentes aos empréstimos.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “ajuizou demanda judicial pleiteando extinção Contratual decorrente de fraude financeira com prejuízos materiais e morais. Servidor público militar do Corpo de Bombeiros de MT, firmou Instrumento particular de prestação de serviço e transação de crédito com a empresa denominada “Grupo SAX” de forma individual. Os contratos têm como objeto a cessão de valores dos Agravantes à empresa
Grupo Sax
. A cessão de crédito foi feita por meio de utilização de margem consignável e margem de CDC (crédito direto ao consumidor), sob a promessa de dividirem lucro de 1% a 10% e quitação do empréstimo no período de 06 meses a 01 ano independente do prazo em que fora contratado com a instituição bancária. No mês de setembro/2022, o Grupo Sax deixou de adimplir com suas obrigações e depositar os valores de empréstimos contraídos pelo Agravante, retirou o site do ar, desativou as contas de redes sociais (instagran, facebook, telegram) e quando os colaboradores chegaram para trabalhar o escritório estava vazio deixando os agravantes endividados junto as instituições financeiras por no mínimo uma década, ficando alguns em situação de miserabilidade, passando a depender de parentes para subsistência.” (Id. 152569172, pág. 7).

Afirma que “não há como desvincular os contratos realizados entre o agravante e os bancos agravados, daqueles realizados entre o agravante e o Grupo SAX, já que todos convergem para um mesmo ato: A retirada de recursos pelo agravante e sua disposição ao Agravado Grupo SAX, que pagaria os demais agravados (banco do Brasil e Itaú) recebendo o agravante o percentual de 1,4% por aderir a transação.” (Id. 152569172, pág. 10).

Narra que “após os procuradores entrarem em contato com o Primeiro Requerido para tentativa de acordo sobre o divórcio e a partilha de bens, o mesmo por diversas vezes insinuou que não iria querer acordo porque iria transferir os bens e valores do seu nome para nomes de familiares ou empresas, e afirmou que, inclusive, já havia sido realizado em relação a um Silo de Armazenagem de grãos, sendo este o fato que culminou no ajuizamento dessa ação ordinária que visa, em síntese, apurar os bens existentes e verificar quais deles foram ou não desviados pelo titular com escopo de frustrar a partilha do divórcio. ” (Id. 122452962, pág. 7).

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito está presente “por toda prova documental juntada aos autos, ficando a verossimilhança comprovada pelos contratos e boletins de ocorrência registados junto a Central de Polícia Judiciária Civil e Delegacia especializada de estelionato, restando evidente que o Agravante foi vítimas de golpe financeiro, sendo necessárias apuração da fraude denunciada.” (Id. 152569172, pág. 14). Por sua vez o perigo de dano é inerente, pois o recorrente sofre prejuízo financeiro decorrente da fraude.

Forte nessas razões requer, liminarmente seja determinado que a suspensão dos descontos dos valores referentes aos empréstimos bancários, e determinar medidas constritivas em desfavor do agravado Grupo SAX para assegurar o direito do recorrente. E, no mérito, o provimento deste agravo, com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque, d
a análise dos autos deste recurso e dos autos de origem não identifico há comprovação da existência de descontos, pois não consta dos autos comprovante de rendimentos do recorrente.

E, ainda que assim não fosse verifico conforme bem apontado na decisão agravada “houve a confirmação dos empréstimos consignados pelo próprio autor, por meio de assinatura eletrônica (ids 100319658, 100318200, 100319660), o que também se extrai dos próprios contratos firmados com a primeira requerida (id. 100317356, 100317358).” (Id. 52569179, pág. 6).

Assim, nessa fase processual, os empréstimos realizados a princípio são válidos.

Nesse contexto, tenho que a suspensão de descontos carece de comprovação de que há abusividade contratual, bem como da efetiva comprovação de que os descontos estão sendo realizados, e,
nesse passo, o pedido não se apresenta razoável nesta fase processual ante a ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, sendo necessária a dilação probatória para análise do contrato entre as partes.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
, ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023